Tribunal: TJES
Processo: 5008905-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008905-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCI ANTONIA SANTOS AMORIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO LIMINAR. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. FORTES INDÍCIOS DE SER O ÚNICO BEM E QUE SERVE COMO MORADIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A execução fiscal de origem, se refere a dívida de natureza não tributária, o que exclui a aplicabilidade da regra de exceção de impenhorabilidade de bem de família prevista no artigo 3º, da Lei nº 8.009/1990.

2.
O C. STJ considera impenhorável bem de família indivisível em sua totalidade, para que não se torne ineficaz a proteção legal, que pode ser arguida por terceiro coproprietário.

3
.
Há fortes indícios de que a Agravante reside no imóvel objeto da constrição e que não tem outros imóveis registrado em seu nome, incumbindo ao credor produzir prova capaz de descaracterizar tais fatos, de modo a prevalecer a sua indicação do bem à penhora. Todavia, embora devidamente intimado, o agravado deixou de oferecer resistência ao recurso.

4
.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora.

5
.
Desse modo, reputa-se prudente manter a suspensão dos atos expropriatórios ordenados pela eminente Desembargadora convocada que me antecedeu neste gabinete, até o julgamento dos Embargos de Terceiro e melhor análise dos fatos e direito aplicável ao caso pelo juízo a quo, pois a sua não concessão poderá trazer à Agravante danos de difícil reparação (perda de sua moradia).

6
.
Recurso Conhecido e Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008905-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCI ANTONIA SANTOS AMORIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIA APARECIDA STOFEL - ES10167-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
LUCI ANTONIO SANTOS AMORIM
contra
r. decisão

proferida pelo MM.
Juízo de Direito da
Vara Única de Conceição do Castelo
,
Dr.
José Borges Teixeira Júnior
,
que, em sede de ação
de Embargos de Terceiro nº 5000191-44.2022.8.08.0016
, ajuizada em face d
o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
,
indeferiu o pedido liminar de suspensão do
s atos expropriatórios sobre

o
imóvel
penhorado nos autos nº 5000531-80.2022.8.08.0050,
até o julgamento dos embargos de terceiro.

Em suas razões,
a agravante, alega, em síntese que:

(i)

o município agravado promoveu ação de execução fiscal em desfavor de seu falecido cônjuge, tendo sido penhorado naqueles autos, o imóvel situado à Rua Curitiba, nº 43, Canaã, Viana/ES, CEP 29.135-020, matrícula 3.382, o qual alega ser o único imóvel da família;

(ii)
“a penhora sobre o único bem da família, causa-lhe forte e inegável prejuízo, posto que além do bem em comento tratar-se de sua única e exclusiva residência, não pode ser obrigada a se desfazer de seu imóvel, construído a duras penas, por um processo no qual não fez parte.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo
do
s autos
originário
s, com conseguinte suspensão dos atos expropriatórios do imóvel, objeto da penhora
. Pugn
a
ao final, pelo provimento do recurso para fins de revogação da decisão proferida na origem.

Decisão proferida pela eminente Desembargadora convocada que me antecedeu neste gabinete, deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo, a fim de suspender o ato expropriatório referente ao imóvel de matrícula 3.382, objeto da carta precatória cível nº 5000531-80.2022.8.08.0050.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, ID 3894923.

A questão controvertida nos autos reside em verificar a possibilidade de suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado nos autos da execução fiscal ajuizada em face de seu falecido marido.

Na origem, a

agravante

ajuizou
“
embargos de terceiro”,
nº 5000191-44.2022.8.08.0016, em face do Município de Conceição do Castelo, visando a suspensão do feito e da penhora que recai sobre o imóvel objeto da lide, sob a alegação de tratar-se de bem de família, não sendo possível a penhora.

O juízo a quo proferiu decisão,
objeto do presente agravo de instrumento,
indeferindo o pedido liminar de suspensão do leilão, autos nº 5000531-80.2022.8.08.0050.

Pois bem.

Conforme destacado na decisão que antecipou a tutela recursal, estão presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano e de difícil reparação aptos a justificar a concessão da medida pleiteada.

Primeiramente, nota-se, em análise dos autos originários nº 0000104-43.2003.8.08.0016, que a execução fiscal se refere a dívida de natureza não tributária (CDA não tributária nº 00001/2002), referente ao TC nº 2298/2000 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que constatou irregularidades nas contas do Poder Executivo Municipal na época em que o Sr. Francisqueto Amorim era prefeito, o que exclui a aplicabilidade da regra de exceção de impenhorabilidade de bem de família prevista no artigo 3º, da Lei nº 8.009/1990.

Assim, verifica-se que a agravante suscita a impenhorabilidade do mencionado imóvel, sob o argumento de ser bem de família.

De fato, o C. STJ considera impenhorável bem de família indivisível em sua totalidade, para que não se torne ineficaz a proteção legal, que pode ser arguida por terceiro coproprietário. Vejamos:

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO OPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA NATUREZA DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CORRESPONDÊNCIA COM OS FATOS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. I - Na origem, cuida-se de embargos de terceiros opostos nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda do Município de São Paulo objetivando desconstituir penhora sobre fração de imóvel.
II - A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, da mesma forma como aquela parte pertencente ao coproprietário não atingido pela execução, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei n. 8.009/1990
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 573.226/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017; e REsp n. 1.227.366-RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 17/11/2014.(...) ( AgInt no REsp n. 1.776.494/SP, relator Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1/3/2019.)

Com efeito, o artigo 1º e 5º, da Lei nº 8.009/90, assim dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família:

“
Art. 1º -
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente."

De acordo com os dispositivos legais acima, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Vê-se que o objetivo da lei é resguardar o teto da família, com fundamento na especial proteção do Estado prevista no artigo 226 da Constituição Federal de 1988. Ou seja, a impenhorabilidade do imóvel decorre da finalidade que cumpre, isto é, acolher a família, efetivando a proteção constitucional.

Ressalta-se, ainda, a previsão expressa do artigo 1.831 do Código Civil, ao garantir o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens e de sua eventual participação na herança, quando o imóvel em apreço for o único daquela natureza a se inventariar.

Assim, no caso dos autos, há fortes indícios de que a Agravante reside no imóvel objeto da constrição e que não tem outros imóveis registrado em seu nome, incumbindo ao credor produzir prova capaz de descaracterizar tais fatos, de modo a prevalecer a sua indicação do bem à penhora. Todavia, embora devidamente intimado, o agravado deixou de oferecer resistência ao recurso.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei nº 8.009/90, basta ao devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Omissis. 2. ‘
Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora’
( REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016). 3. Hipótese na qual o Tribunal a quo concluiu que o credor não se desincumbiu do ônus de descaracterizar o bem indicado a penhora como bem de família. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento."(STJ, AgInt no AREsp n. 1.285.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Desse modo, deve-se ter ainda mais cautela no caso dos autos, uma vez que a penhora também da fração ideal pelo embargado, ora agravado, teria o condão de ofender a própria proteção conferida pela lei, haja vista a impossibilidade de repartir judicialmente imóvel reputado como impenhoráveis pela legislação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial dos diversos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – PROVA DE QUE A AGRAVANTE RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO - Cabe ao devedor o ônus da prova de que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família, já que consiste em fato constitutivo do seu direito -
Em face das provas trazidas ao presente, que demonstram a verossimilhança do alegado, ou seja, de que a agravante reside no imóvel penhorado, acerca das quais, inclusive, não houve qualquer impugnação, reconhece-se a impenhorabilidade do imóvel
. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AI: 20563665920228260000 SP 2056366-59.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 18/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS DE TERCEIROS SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES.
CONCESSÃO DE LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE INDICAM TRATAR-SE DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DAS EMBARGANTES E, PORTANTO, BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DOS DEVEDORES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0013482-96.2020.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 03.07.2020) (TJ-PR - AI: 00134829620208160000 PR 0013482-96.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 03/07/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020)

Portanto, reputa-se prudente manter a suspensão dos atos expropriatórios ordenados pela eminente Desembargadora que me antecedeu neste gabinete, até o julgamento dos Embargos de Terceiro e melhor análise dos fatos e direito aplicável ao caso pelo juízo a quo, pois a sua não concessão poderá trazer à Agravante danos de difícil reparação (perda de sua moradia).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para confirmar a tutela antecipada recursal e manter a suspensão dos atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel penhorado, matrícula 3.382, objeto da carta precatória cível nº 5000531-80.2020.8.08.0050, até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.